Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708305-59.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JHONATTAN DAVID CARVALHO RODRIGUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator